Tribunal: TJDFT
Processo: 0725641-16.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Vistos, etc. Em que pese a juntada aos autos da Certidão de Publicação da decisão que apreciou o pedido liminar e concedeu prazo para contrarrazões, disponibilizada no DJE em 03/12/2019, verifica-se não ter constado da publicação o nome do Advogado da Agravada, que já estava devidamente constituído desde a origem. Diante disso, a Agravada peticiona aos autos, informando ter tido ciência do recurso apenas por meio de ato praticado nos autos principais, em 28/01/2020, pelo que requer a reabertura do prazo para apresentar contrarrazões. A par dessas considerações, defiro o pedido de devolução do prazo para a apresentação de resposta ao presente recurso, a contar da publicação da presente decisão. Retifique-se a representação processual da parte Agravada no cadastro processual. I. Brasília, 11 de fevereiro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator